Tribunal: CARF
Processo: 11516.724401/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.724401/2017-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.358 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MUNICÍPIO DE CRICIUMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Duarte Firmino, Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
Conselheiro Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de glosa de compensação não homologada, em razão da inexistência de
saldo credor disponível para o município contribuinte, conforme demonstrado por meio do
Despacho Decisório de fls. 2.195/2.258, que assim conclui:
“1 Conforme amplamente exposto, destacamos que a totalidade dos créditos
previdenciários informados em GFIP a título de compensação de contribuições
previdenciárias, oriundos de rubricas, são inexistentes de fato (quadro do item II.6),
posto não se enquadrarem nas hipóteses legais, devido a totalidade das rubricas
apontadas corresponderem a salário-de-contribuição com necessária incidência das
contribuições previdenciárias.
2 Inexistindo crédito de pagamento indevido ou a maior oriundo de não incidência sobre
uma série de rubricas, conforme item II.3.2, as compensações realizadas a partir destas
origens de crédito devem ser glosadas.
3 Diante das conclusões expostas neste Despacho Decisório, uso da competência
definida pelo artigo 2o da Portaria RFB no 1.453/16 para considerar NÃO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.724401/2017-11
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.358 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724401/2017-11

HOMOLOGADOS os valores indevidamente compensados, oriundos de rubricas da
folha de pagamento e saldo não comprovado, no valor total de 20.381.008,88,
apontados no Quadro de Glosa a seguir, e determinar que os créditos tributários da
tabela abaixo retornem à condição de exigíveis nos sistemas de controle da RFB, a
serem acrescidos da aplicação de juros e multa cabíveis”.
(...)

Em discordância da mencionada decisão administrativa, a contribuinte apresentou
sua Manifestação de Inconformidade (fls. 2.709/2.730), em 16/11/2018, arrazoando, em apertada
síntese, que:
1 – Foi realizada Reunião de Conformidade com pessoas da Prefeitura Municipal,
conforme consta do Despacho Decisório. No entanto, sem expedição de intimação
oficial e sem lavratura de ata, como se espera em atos dessa natureza. Ainda, tal reunião
foi realizada em abril de 2017, sendo que o ato foi inseridas no ordenamento por ocasião
da Portaria RFB 2.614/2017, publicada em 25 de agosto de 2017, que alterou a redação
do artigo 3, IV, da Portaria RFB 641/2015, o que permite concluir pela sua ilegalidade.
2 – ...ditas reuniões em nada se coadunam com o mister posteriormente definido de
"prestar orientações ao contribuinte visando à conformidade tributária ", vez que o
único intuito desses encontros é o de amedrontar o contribuinte na realização do hígido
direito à compensação administrativa de créditos tributários.
16. Significa dizer que, à época da realização das REUNIÕES DE CONFORMIDADE
aludidas pelo relatório fiscal, não havia qualquer enunciado no ordenamento jurídico
autorizando esse tipo de iniciativa. A malfadada postura da Autoridade Fiscal não
revelava ameaça và: tinha o claro intuito de desinformar o contribuinte e confundi-lo
dentro de uma complexidade normativa que atua sempre em favor da arrecadação, ainda
que o custo seja a conveniente vulneração dos estreitos limites estabelecidos pelo artigo
37 da Constituição Federal.
3 – As rubricas utilizadas pelo contribuinte para realizar suas compensações já estavam
inseridas na Portaria RFB 754/2018, como não sujeitas à incidência das contribuições
previdenciárias, na data do Despacho Decisório proferido.
4 – Tais rubricas não podem ser incluídas na base de cálculo por representarem "teses
jurídicas", o que demandaria a existência da nota técnica da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (art. 19, §§4° c 5o da Lei n° 10.522/2002). Trata-se de não incidência
por força de lei. (Lei n" 13.485/2017 e Portaria RFB 754/2018).
5 – Não há motivação para a constituição de crédito tributário com rubricas cuja não
incidência de contribuição previdenciária é definida em lei.
6 – O Auditor-Fiscal que assina o despacho decisório não se encontra imbuído de
competência para realizar constituição de crédito tributário, classificando como
sensíveis à tributação rubricas cuja não incidência encontra reiterada base legal.
7 – Ainda que se admitisse a necessidade da mencionada nota técnica para o
acolhimento das compensações, observa-se que houve glosa, inclusive, das
compensações referentes à rubrica "horas afast auxílio doença típico empregador"
(151), cujo tema foi tratado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que editou a
NOTA PGFN/CRJ 981/2017, mantendo a dispensa de interposição de recurso especial,
em virtude de haver, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, precedente firmado na
sistemática do art. 543-C do CPC/1973, afastando a incidência da contribuição a cargo
do empregador.
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.358 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724401/2017-11

8 – Como STF decidiu que a questão relativa à natureza das rubricas para fins de
determinar a incidência ou não de contribuição previdenciária é matéria de natureza
infraconstitucional, portanto, inserida no âmbito da competência do STJ, conclui-se pela
impossibilidade de glosa relativa a essa rubrica, mesmo sem precisar invocar a Portaria
RFB 754/2018, que sepultou de vez a iniciativa fiscal.
9 – O STF, em 11/10/2018, concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário 593.068,
(Tema 163/STF) fixando que não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de
férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. No
entanto, a autoridade que proferiu o Despacho Decisório em tela, em 15/10/2018,
ignorou tal decisão.

Na sessão de 27 de fevereiro de 2019, a 2a Turma da DRJ/CGE, por intermédio do
Acórdão 04-47.908, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme se
depreende da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
GLOSA. CABIMENTO.
A compensação no âmbito das contribuições previdenciárias se restringe ao
aproveitamento, em períodos subseqüentes, de créditos relativos a pagamento indevido
ou a maior do que o devido. A compensação pressupõe a preexistência do direito
líquido e certo ao crédito apto a extinguir a obrigação tributária.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO
PERMISSIVA. PRECLUSÃO.
Não produzidas provas documentais junto à impugnação e não ocorrida situação
permissiva, resta precluso esse direito do contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia ou diligência, quando desnecessário ao convencimento da
autoridade julgadora, deve ser indeferido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Inconformada com o decisório, a municipalidade de Criciúma interpôs Recurso
Voluntário, com as seguintes razões de fato e de direito sintetizadas abaixo:
1. Preliminarmente:
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.358 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724401/2017-11

a. Que, no ano de 2017, “solicitou parcelamento de créditos
previdenciários perante a Receita Federal do Brasil, e vem pagando
um valor de R$141.946,89 (cento e quarenta e um mil novecentos
e quarenta seis reais e oitenta e nove centavos) por meio de
retenção direta no Fundo de Participação dos Municípios – FPM, o
que se realizará por 194 meses;
b. Que “ao analisar os processos de parcelamento realizados no ano
de 2017 pelo Município de Criciúma, os quais apresentam números
13963.720413/2017-24 e 17253.000262/2017-51, constata-se que,
de fato, ambos, referem-se à Medida Provisória no 778 de 16 de
maio de 2017, ou seja, dizem respeito a débitos relacionados à
contribuição previdenciária;
c. Que “no entender do recorrente, já foram parceladas todas as
pendências relacionadas a contribuições previdenciárias deste
município para com a Receita Federal, devendo, portanto, o
presente processo estar com a sua exigibilidade suspensa, nos
termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional”;
2. No mérito:
a. Reitera as razões expostas em sua Impugnação, as quais já foram
sintetizadas e transcritas neste Relatório.

Não houve oposição de contrarrazões pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
É o Relatório.

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Conforme informado no Relatório, a Recorrente traz um novo argumento à sua
linha defensiva: a existência de um parcelamento vigente sobre o crédito tributário em litígio
(inclusive, com apontamento dos números dos processos correlatos a esse). Para ela, o valor em
cobro já havia sido parcelado antes da notificação deste processo administrativo.
Temos, então, dois cenários decorrentes dessa informação: (i) se, efetivamente,
houve parcelamentos das contribuições previdenciários em jogo, a autuação fiscal perde o seu
objeto e merece ser cancelada de pronto instante; ou (ii) se o parcelamento se concretizou
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.358 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724401/2017-11

durante o andamento deste processo administrativo, o Recurso Voluntário não poderá ser
conhecido, pois a prática daquele ato implica em renúncia imediata do direito recursal.
Bem por isso, e para que este Voto tenha o seu melhor deslinde, requer-se a
conversão deste julgamento em diligência para que a Unidade de origem informe: (i) se o crédito
tributário lançado nestes autos foi realmente parcelado, inclusive suas competências; e (ii) em
caso de sua existência, qual o seu status (terço constitucional etc discriminar as rubricas).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 2795
DF CARF MF
Original